Tribunal: TJDFT
Processo: 0701831-35.2021.8.07.0002
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPERTINÊNCIA. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO OBRIGATÓRIA. SENTENÇA CASSADA.
1. A ausência de bens do devedor para quitar a dívida exequenda não enseja a extinção do processo e, sim, a sua suspensão, nos termos do art. 921, inc. III, §1o, do CPC. Precedentes.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.